Tribunal: TJDFT
Processo: 0738820-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis Número do processo: 0738820-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSÉ JORGE SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSÉ JORGE SANTOS, que teve a prisão preventiva decretada em 03/12/2021, com fundamento nos artigos 20 da Lei 11.340/2006 c/c 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. A defesa aponta como autoridade coatora a MM.a Juíza de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em alegações falsas. Aduz que a vítima violou a medida protetiva de urgência ao importunar o paciente e praticou o crime de denunciação caluniosa. Conclui estarem ausentes os requisitos da medida excepcional. Requer, em liminar, a suspensão e, no mérito, a cassação do decisum e do mandado de prisão. É o relato do necessário. Decido. Registre-se que o impetrante deixou de juntar a decisão questionada e a íntegra dos autos originais, mas foi possível acessá-las pelo PJe (processo 0703349-03.2021.8.07.0021). A concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional, adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade do paciente. Deve estar presente verdadeira teratologia jurídica que justifique o deferimento da cautela pelo Magistrado. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos. Confira: Cuida-se de requerimento de medidas protetivas articulas por PATRÍCIA FERREIRA AZEVEDO em desfavor de JOSÉ JORGE SANTOS, partes qualificadas no bojo dos autos. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando em conjunto o requerimento de medidas protetivas n. 0702925-58.2021.8.07.0021, verifico a necessidade de recrudescimento das medidas deferidas em favor da vítima. Isso porque as protetivas anteriormente deferidas não foram suficientes para conter as investidas violentas do autor contra sua ex-companheira, senão vejamos. No dia 24 de outubro de 2021, nos autos n. 0702925-58.2021.8.07.0021, foram deferidas as medidas protetivas de afastamento do lar; proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros, de cuja decisão o ofensor foi devidamente intimado em 28 de outubro de 2021, conforme ID 107238890, daqueles autos. A despeito disso, nesta data, a vítima compareceu à delegacia de polícia e narrou que “no dia 30.11.2021, por volta das 23:00 verificou que JOSÉ JORGE SANTOS estava dentro de seu lote, quando de repente entrou em sua residência. Que, com medo, pegou seu aparelho celular e se trancou no quarto. Que JOSÉ então saiu da casa, certamente com medo da declarante ligar para a polícia, e ligou para o seu filho mais novo WESLEY várias vezes, dizendo: “SUA MÃE VAI MORRER”, falando e dando risadas”. Ainda, por ocasião do registro da ocorrência policial que originou o requerimento de medidas protetivas n. 0702925-58.2021.8.07.0021, a vítima noticiou que "já viu José armado (revólver) por diversas vezes, mas não sabe onde ele mantém a arma ou se de fato a arma é dele". Com efeito, analisando a peculiaridade do presente caso, sobretudo em relação do histórico de violência envolvendo o autor dos fatos, verifico que as medidas protetivas outrora deferidas, no atual momento, não foram suficientes, por si só, para garantir a integridade da vítima. Não obstante terem sido oportunizadas todas as medidas diversas da constrição cautelar, o agressor, mesmo devidamente intimado, insiste em reiterar condutas criminosas em desfavor da ex-companheira. Não se olvide dizer que o autor dos fatos age escudado por equivocada sensação de impunidade, sobretudo quando deliberadamente descumpre ordem judicial que o proibia de se aproximar da ofendida, o que demonstra, mais uma vez, sua atitude jocosa para com o Estado, razão pela qual reputo imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente deste Juízo, no intuito de cessar o ciclo de violência doméstica. Vinculado a essa concepção, o alto índice de feminicídio que assola a Cidade do Paranoá e adjacências, notoriamente divulgado nos meios de comunicação, aflora a atenção deste Juízo em casos como os apurados neste expediente, ainda mais quando o agressor demonstra, por mais de uma vez, inclinação em concretizar as ameaças de morte anteriormente proferidas contra a excompanheira, elemento que reforça a aplicação da medida mais gravosa. Ante todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ JORGE SANTOS, melhor qualificado nos autos, o que faço com fulcro nos artigos 20 da Lei 11.340/2006 c/c artigos 312 e 313, III, ambos do CPP. Expeça-se mandado de prisão. (ID 110144772, autos 0703349-03.2021.8.07.0021, grifo nosso) Registre-se que, ao receber a ocorrência, a Magistrada remeteu os autos ao Ministério Público, que requereu a prisão preventiva. Ratificou que o paciente tem histórico de ameaças contra a vítima, com ostentação de arma de fogo. Concluiu que “o periculum libertatis fica evidente diante da periculosidade consistente na agressividade e intimidação da vítima, sendo que as medidas protetivas anteriormente decretadas não surtiram o efeito de evitar contato, aproximação e graves ameaças” (ID 110129083, autos 0703349-03.2021.8.07.0021). Os documentos juntados pelo paciente não demonstram, de pronto, a ausência de provas ou a prática de denunciação caluniosa. É certo que a segregação é excepcional, mas não se pode deixar de preservar as relações sociais da instabilidade causada pela liberdade de indivíduo a quem é imputado ilícito deste jaez. Não está em análise a gravidade abstrata dos delitos. Há fatos concretos que denotam a periculosidade do agente. Medidas diversas à constrição corporal implicariam resposta aquém à necessária para resguardar os bens jurídicos afrontados com o crime. Temerária a concessão de liberdade nesse momento. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. Brasília, 4 de dezembro de 2021, às 14h21. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista